Tribunal: TJSP
Processo: 0005591-46.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Pleito de concessão do regime aberto ou livramento condicional. Determinação de realização de exame criminológico psiquiátrico pelo magistrado de piso. Defesa sustenta a ilegalidade da determinação de submissão do sentenciado a exame criminológico, alegando que o Juízo justificou a decisão com base em premissas genéricas. Sem razão. Exame criminológico,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Pleito de concessão do regime aberto ou livramento condicional. Determinação de realização de exame criminológico psiquiátrico pelo magistrado de piso. Defesa sustenta a ilegalidade da determinação de submissão do sentenciado a exame criminológico, alegando que o Juízo justificou a decisão com base em premissas genéricas. Sem razão. Exame criminológico, apesar de não ser imprescindível para a obtenção de benefícios prisionais, afigura-se recomendado quando as particularidades do caso assim o reclamarem, como no caso em tela. Inteligência da Súmula no 439 do E. Superior Tribunal de Justiça. Decisão a quo que trouxe elementos concretos e individualizantes a justificar a necessidade de realização da perícia, com destaque para a reincidência do agravante. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005591-46.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
RICARDO JESUS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005591-46.2020.8.26.0032 -Voto no 13.087
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0005591-46.2020.8.26.0032
Agravante: RICARDO JESUS DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Magistrado(a): Dr(a). Henrique de Castilho Jacinto
Voto n°: 13.087
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Pleito
de concessão do regime aberto ou livramento condicional.
Determinação de realização de exame criminológico
psiquiátrico pelo magistrado de piso. Defesa sustenta a
ilegalidade da determinação de submissão do sentenciado a
exame criminológico, alegando que o Juízo justificou a
decisão com base em premissas genéricas. Sem razão.
Exame criminológico, apesar de não ser imprescindível para
a obtenção de benefícios prisionais, afigura-se recomendado
quando as particularidades do caso assim o reclamarem,
como no caso em tela. Inteligência da Súmula no 439 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Decisão a quo que trouxe
elementos concretos e individualizantes a justificar a
necessidade de realização da perícia, com destaque para a
reincidência do agravante. Decisão mantida. Agravo
improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela
douta Defesa de RICARDO JESUS DOS SANTOS, em face da r. decisão,
cujo relatório acolho, proferida em 14/07/2020, na qual o MM. Juízo da 1a
Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba
determinou a submissão do sentenciado a exame criminológico psiquiátrico,
para aferição do cumprimento do requisito subjetivo, para fins de progressão
para o regime semiaberto (fls. 01/09).
Irresignada, a Defesa requer seja determinado ao
Juízo a quo que analise o pedido de progressão, independentemente da
realização de exame criminológico.
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acerto do decisum (fls. 61/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005591-46.2020.8.26.0032 -Voto no 13.087
3
Regularmente processado o agravo e mantida a
decisão guerreada (fl. 70), a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 80/85), vindo os autos
conclusos em 01/12/2020.
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processado, o recurso não comporta
provimento.
Depreende-se dos autos que RICARDO JESUS DOS
SANTOS cumpre pena privativa de liberdade total de 33 (trinta e três) anos,
06 (seis) meses e 08 (oito) dias, de reclusão, em regime fechado, com TCP
previsto para 12/02/2043, pela prática de roubo majorado e dois crimes
de homicídio qualificado (Boletim Informativo fls. 32/38).
Entendendo
preencher
todos
os
requisitos
necessários, apresentou atestado de BOM comportamento carcerário (fl. 31)
e ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto, que não foi
deferido de plano, entendendo o nobre Magistrado de piso que o
sentenciado deveria antes ser submetido a avaliação criminológica por
psiquiatra (fls. 56/57).
Daí a insurgência defensiva.
Sustenta a recorrente, em suma, que RICARDO já
preenche satisfatoriamente todos os requisitos exigidos por lei para a
progressão de regime, sendo a realização de exame criminológico
psiquiátrico determinada de forma genérica pelo Juízo de primeiro grau, sem
fundamentação idônea e com base tão somente na gravidade abstrata dos
delitos (fls. 01/09).
Sem razão, contudo.
In casu, não há que se cogitar de ilegalidade na
determinação de exame criminológico.
É certo que, desde o advento da Lei 10.792/03, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005591-46.2020.8.26.0032 -Voto no 13.087
4
alterou a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, deixou de ser
obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a
concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime,
livramento condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos para a concessão da progressão
de regime continuam a ser o de cunho objetivo (cumprimento de parcela da
pena) e o de ordem subjetiva (mérito durante a expiação).
Modificou-se, apenas, a forma empregada para a
verificação do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento
do sentenciado durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da
unidade prisional onde estiver recolhido.
Entretanto, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, com vistas à obtenção de
dados mais acurados sobre sua conduta no decorrer do cumprimento da
pena.
Tal entendimento está amparado pela Súmula no 439
do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
De modo que, entendendo o juiz que a análise mais
elaborada e substancial viabilizada pelo exame possa contribuir
positivamente para a formação de sua convicção, plenamente possível (e
recomendada) a sua realização.
No caso em tela, a defesa alega que a realização de
exame criminológico foi determinada de maneira genérica, com base
somente na gravidade abstrata dos delitos, bem como no tempo de pena a
cumprir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005591-46.2020.8.26.0032 -Voto no 13.087
5
Entretanto, não é o que se observa a partir da decisão
guerreada.
Não obstante ter feito menção a tais elementos, o
douto Magistrado de piso aduziu, igualmente, a reincidência do
sentenciado
(específica,
aliás),
circunstância
esta
concreta
e
individualizante, apta a justificar, a meu ver, maior cautela na concessão de
benefícios prisionais.
Neste sentido, por óbvio que a singela apresentação
de atestado de boa conduta carcerária não constituiria, nem de longe,
instrumento suficiente e hábil à concessão das benesses inerentes ao
cumprimento de pena, justificando-se a submissão do sentenciado ao
exame criminológico, devidamente escorado em orientação sumulada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça.
Ainda que o agravante tenha obtido parecer favorável
nos exames criminológicos social e psicológico, diante da hediondez dos
crimes praticados (o que, aliás, denota gravidade concreta de suas
condutas), bem como do histórico de faltas disciplinares do sentenciado e
da longa pena a cumprir, prudente sua submissão a um exame
criminológico completo, contemplando também o aspecto psiquiátrico, a fim
de que eventual progressão para regime mais brando possa se alicerçar em
dados mais seguros, com risco mínimo para a sociedade.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR